Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-32.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de relações consumeristas, a facilitação da defesa dos direitos a favor da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não tem aplicação em virtude da lei, mas a critério do magistrado, a saber: cabe ao juiz redistribuir a carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta que a relação seja regida pelo CDC, é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência.

2. Na hipótese, a parte autora celebrou livremente o contrato de mútuo posto “sub judice”, nele constando em seu termo de adesão, expressamente e de forma clara e transparente, a informação “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

3. A prova produzida atesta o atendimento aos princípios da transparência e da informação previstos no art. 6o, inc. III, do CDC, na medida em que a instituição financeira destacou a natureza, objeto e especificidades da avença, elementos previamente submetidos ao crivo do consumidor, evidenciando-se, pois, a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes e consequente repetição em dobro e indenização por danos morais.

4. Apelação conhecida e não provida.